Tribunal: TJBA
Processo: 8026053-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026053-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIANE PERCONTINE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

APELADO: FLAMINGO'S PARADISE S/A - INVESTIMENTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, JANICE MEDRADO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA QUANTO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO ITIV E DO DAJE NOS CONTRATOS FIRMADOS. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. VIOLAÇÃO AO ART. 6.º, INC. III, DO CDC. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DOS COMPRADORES DO IMÓVEL. ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86,
CAPUT
, C/C ART. 85, § 14, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de Ação Indenizatória formulada,
sob fundamento de falha na prestação de serviço de compra e venda de imóvel.

2.

Ab initio
, cumpre destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, vez que os apelados/ recorrentes, adquirentes da unidade imobiliária/compradores, por consistirem em destinatários finais do bem, enquadram-se no conceito de consumidor (art. 2.º do CDC), ao passo que as empresas apelantes/recorridas figuram como fornecedoras (art. 3.º do CDC).

3.
In casu
, a controvérsia cinge-se, em síntese, sobre a ausência de informação clara e adequada aos autores/apelados acerca das consequências advindas da aquisição de imóvel, vez que estes, no momento da realização da escritura, foram surpreendidos com a necessidade de pagamento do imposto ITIV e das custas sobre outras operações além da compra e venda do imóvel, quais sejam sobre o contrato de cessão e sobre a transação celebrada entre a segunda apelante e terceiro.

4.
A partir da análise dos autos, observa-se que, nos instrumentos contratuais acordados entre os litigantes, não há indicação explícita acerca da incidência do imposto ITIV e das custas sobre o contrato de cessão
,
tampouco sobre a
transação celebrada entre a segunda apelante e a Sra. Omarina de Azevedo Campêlo.

5.
Assim, tratando-se o caso de vício oculto, tendo em vista o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, e que os autores/apelados só tomaram conhecimento do vício em momento posterior à contratação, isto é, em 2017, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição.

6.
Outrossim, salienta-se que,
em relação consumerista, há responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

7. Ademais, conforme o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6.°,
inc. III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

8.
Por outro lado, destaca-se que as rés/apelantes não se desincumbiram do seu ônus de prova (art. 6.º, inc. VIII, do CDC) quanto à prestação completa das informações necessárias para aquisição imobiliária.

9.
Vislumbra-se, assim, que os apelados/recorrentes não possuíam ciência quanto a totalidade dos encargos que suportariam com a compra e venda imóvel, de modo que a expectativa sobre a transferência do bem foi frustrada.

10.
Depreende-se, portanto, que o magistrado primevo agiu corretamente ao condenar as rés/apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a situação em comento ultrapassa o mero aborrecimento.

11.
No mais, considerando que os apelados/recorrentes não arcaram o pagamento dos impostos, cobrados no momento da realização da escritura do imóvel, não há que se falar em indenização por danos materiais.

12.

Com efeito, diante do não provimento do apelo da parte ré e do não provimento do recurso adesivo da parte autora, e, em observância ao art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser paga por cada litigante, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8026053-97.2019.8.05.0001,
em que figuram como apelantes/recorridas,
Flamingo's Paradise S/A. e Sertenge Engenharia S/A.
,
e como apelados/recorrentes,
Josiane Percontine Oliveira e Freddy Brizeno Alves
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 2 de abril de 2024

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procuradoria de Justiça

JG18.